Tribunal: TJDFT
Processo: 0742663-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742663-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, ora réu/agravante em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação de obrigação de fazer, proposta em seu desfavor por JANAINA CAMPOS DE ANDRADE, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID. 210926326 da origem): “Acolho a emenda de ID n. 209653407. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja a operadora de plano de saúde compelida a custear o procedimento de Eletroconvulsoterapia de 12 (doze) à 20 (vinte) sessões, com a possibilidade de aplicação endovenosa de cetamina conjunta, conforme prescrito por seu médico assistente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se verificar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, de acordo com o laudo médico acostado no ID n. 207832563, a situação da autora é de extrema gravidade, conforme seguem os termos do documento: “Declaro para os devidos fins que a paciente acima encontra-se em tratamento para quadro de depressão refratária de longa data, já tendo feito uso de diversas medicações, em doses plenas e por tempo adequado, sem resposta. Tem histórico de tentativas de autoextermínio com internação psiquiátrica subsequente. Atualmente, mesmo em uso de Brintellix 20mg/dia + Lítio 1800mg/dia + Duloxetina 90mg/dia + Ofolato G 15mg/dia + N-Acetilcisteína 2,4g/dia + Ômega 3 3000mg/dia, já fez uso prévio de cetamina (12 sessões) com resposta parcial, mas atualmente tem relatado piora dos sintomas depressivos, de forma importante, com grande diminuição da qualidade de vida e presença de pensamentos de morte. Solicito, portanto, com urgência, a realização de tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT) — de 12 a 20 sessões (ou mais caso seja necessário) — com a possibilidade de aplicação endovenosa de cetamina conjunta, como estratégia potencializadora do tratamento (acelerar o resultado)”. Está evidenciada a extrema necessidade da autora e a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo médico que a assiste, consistente no procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT). Nesse aspecto, a jurisprudência do Eg. TJDFT é firme no sentido de que as operadoras de plano de saúde podem estabelecer quais as patologias que serão cobertas, sendo vedado, entretanto, limitar o tipo de tratamento, pois tal atribuição é do médico que assiste o paciente. Transcrevo o acórdão que segue: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER NO RETO. EXAME RGCC DA BIÓPSIA LÍQUIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar o exame devidamente prescrito pelo médico assistente (RGCC da biópsia líquida), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 2.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1419917, 07327570520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/95, para definir o rol de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. As cláusulas contratuais que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio. Não obstante o invocado, vem a jurisprudência pátria sinalizando a abusividade das cláusulas limitativas de cobertura à luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem e frustrando o próprio objeto do contrato, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Ora, as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde não podem eleger o tipo de tratamento que lhes pareça mais adequado, tampouco restringir o prescrito, pois o consumidor não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna em prejuízo de sua vida e saúde, em razão de a seguradora ignorar os avanços da medicina ou por não atender à conveniência dos seus interesses. Outrossim, conforme relatório de ID n. 209654917, o uso do procedimento é um dos mais efetivos tratamentos para transtorno depressivo maior resistente indicado pelo CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme frisado no relatório médico, a demora na realização do tratamento pode ocasionar danos ainda maiores e irreversíveis. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré que autorize e custeie integralmente o tratamento indicado pelo médico assistente, consistente no procedimento de Eletroconvulsoterapia de 12 (doze) à 20 (vinte) sessões, com a possibilidade de aplicação endovenosa de cetamina conjunta. Fixo de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado pela parte autora. (...)” Em suas razões, o réu/agravante alega que não há qualquer ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento solicitado pela autora, uma vez que não previsto no rol da ANS. Aduz ainda que o procedimento solicitado não possui cobertura contratual. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Pugna, subsidiariamente, pela minoração das astreintes fixadas, diante de sua desrazoabilidade e desproporcionalidade. Preparo regular (Id. 64864402) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Afere-se que a controvérsia em análise remete à regularidade da negativa do plano de saúde em custear o medicamento/tratamento indicado pelo médico que assiste a requerente/agravante para o tratamento da doença que lhe acomete. No caso, verifica-se que os relatórios médicos de IDs n° 207832563 e 209654917, lavrados pelos médicos que acompanham a autora/agravante, demonstram a necessidade do tratamento por meio da ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), para “quadro de depressão refratária de longa data, já tendo feito uso de diversas medicações, em doses plenas e por tempo adequado, sem resposta. Tem histórico de tentativas de autoextermínio com internação psiquiátrica subsequente”. Nesse contexto, diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “(...) deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. (...)”. Não suficiente, ressalta-se que a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, ou a prestação de tratamento insuficiente, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NA LEI 12.764/2012. DIREITO SUBJETIVO. 1. Observa-se do Relatório Médico constante dos autos que o agravado, menor impúbere, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento urgente, precoce e intensivo, conforme metodologia ABA (Applied Behavior Analysis) e de outras certificações. 2. O atendimento multiprofissional é direito subjetivo dos pacientes com TEA, conforme garantido pela Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, na qual referido atendimento é estabelecido como diretriz para a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista (artigo 2o, III e artigo 3o, III, "b"). 3. Não há razão para se excluir da cobertura o tratamento realizado por profissionais que não são da área da saúde, uma vez que a Lei n. 12.764/2012 não fez essa restrição. Ademais, negar a cobertura sob tal fundamento equivale a subtrair ao autor parte importante da terapêutica prescrita por seus médicos, necessária para seu adequado desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1698732, 07032797820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RN ANS 539/2022. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 539/2022, da ANS, ao alterar o artigo 6o, parágrafo quarto, da Resolução Normativa no 465/21, para ampliar as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos de desenvolvimento, dentre eles, os portadores de TEA, incorporou ao rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de plano de saúde o método ABA, incumbindo a esta o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, o que, até o momento, não restou demonstrado. A presença de elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, aliada ao risco de perigo de dano caso o beneficiário não seja submetido, com urgência, aos tratamentos recomendados pelo médico assistente, autorizam a concessão de tutela provisória de urgência pleiteada. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar. (Acórdão 1656466, 07259789720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito da autora na origem. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico da autora/agravante, que necessita do respectivo tratamento, sob risco de agravamento de sua condição. Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada na origem, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Por fim, entendo que as astreintes fixadas na origem estão em concordância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a capacidade econômica do plano de saúde com as necessidades do beneficiário. Ademais, a multa processual além de ser compatível com a obrigação, representa montante suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela operadora de plano de saúde, objetivo da imposição da medida coercitiva. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 3. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada e, posteriormente, majorada, apesar de mantida a limitação da astreinte estabelecida anteriormente, mostram-se proporcionais e razoáveis. A imposição da multa seria facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, objetivo da imposição da medida coercitiva. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1684107, 07355732320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória aplicada à demandada, ora recorrente. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a recorrente é sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. 3.1. A multa em concreto foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a valor máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323517, 07401302420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 19:01:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora